Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. OMISSÃO QUANTO ÀS DEMAIS. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NOTAS FISCAIS APRESENTADAS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DAS NOTAS FISCAIS. TRIGÉSIMO DIA DA APRESENTAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. TESES CONSOLIDADAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência apenas quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.110.925/SP. No caso, as alegações relacionadas à ausência de comprovação da prestação dos serviços; à cobrança de notas fiscais expedidas sem cobertura contratual; ao desconto das glosas administrativas sobre os valores eventualmente devidos; e ao decote de valores objeto de penhora judicial, não podem ser conhecidas no âmbito estreito do incidente de objeção de pré-executividade, porque tais matérias não são visíveis e evidentes por si mesmas, isto é, demandam, em tese, outras provas para sua eficaz demonstração.

2. Integrada a decisão, em razão da omissão quanto ao exame das questões concernentes à prejudicial de mérito, à correção monetária e aos juros de mora, prosseguindo o julgamento do recurso em conformidade com o art. 1.013, § 3o, III, do CPC, porque poderiam ser constatadas oficiosamente e de plano pelo juízo a quo, sendo desnecessária a dilação probatória.

3. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (art. 1o do Decreto n. 20.910/32). À míngua de comprovação do alegado reconhecimento administrativo da dívida, para fins de interrupção da prescrição, na forma do 9o do Decreto n. 20.910/32, urge reconhecer a prescrição parcial da pretensão executiva operada sobre as notas fiscais que extrapolam o prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

4. Em se tratando de contrato de prestação de serviços em que há forma de pagamento estipulada, os valores devidos a partir do trigésimo dia da apresentação das notas fiscais devem ser reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, nos termos de cláusula contratual, até a propositura da ação, acrescidos dos juros de mora, segundo o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir do ajuizamento, aplica-se a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), considerada a condenação judicial relacionada a contrato administrativo, incidindo o IPCA-E como índice de correção monetária.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.